Tribunal: TJES
Processo: 5049452-80.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049452-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IGOR DE LAZARI BARBOSA CARNEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c danos morais ajuizada por IGOR DE LAZARI BARBOSA CARNEIRO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte recorrida, em síntese, que é cliente da recorrente e, após receber diversas ligações publicitárias, registrou a sua linha no serviço de bloqueio “não me perturbe” no dia 29/05/2020. Contudo, as ligações retornaram, inclusive pela própria demandada. Diante disso, o recorrido entrou em contato com a empresa recorrente e foi orientado a bloquear individualmente cada ligação, mas continua recebendo quantidade excessiva de ligações.

Em sede de sentença, foi julgado parcialmente procedente os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a) CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA, de modo que CONDENO a Requerida a adotar os procedimentos necessários para a cessação de envio de propagandas publicitárias à linha do autor (21 99865-3260), incluindo chamadas telefônicas e o envio de mensagens de texto, providenciando a devida inserção da linha no rol de bloqueio para publicidades (blocklist), adotando todas as medidas em seus sistemas, bem como, solicitar à empresas parceiras que atuam na comercialização de produtos, a fim de coibir a oferta e serviços para a linha do autor;

b) CONDENO a requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

c) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 12529938) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

A Recorrente alega ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tese esta que afasto, seja por força da teoria da asserção, seja por reconhecer que se apresenta como componente da cadeia de consumo, circunstâncias que apontam para a pertinência na demanda,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 563 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. PEDIDO RECONHECIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Como há muito pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. No caso, a narrativa autoral é clarividente no que tange à pertinência subjetiva da Apelada
, na condição de viúva e beneficiária da pensão por morte paga pela entidade de previdência complementar, pelo que se rejeita a tese de ilegitimidade ativa. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001214-67.2014.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 14/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível)

PROCESSO CIVIL / CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DO FORNECEDOR APARENTE. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO EM COMUM. CONTRATO DE FORMATURA CELEBRADO COM EMPRESA DIVERSA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, “em se tratando de relação de consumo, se impõe a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício” (AgInt no REsp n. 1.803.765/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.).
(...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000727-55.2017.8.08.0004, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 02/Mar/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas)

Não bastasse isso, como bem esclarecido na sentença, a recorrente é a operadora base da linha do recorrido e, portanto, apontada como a responsável pela desídia do bloqueio de chamadas publicitária.

Do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, conforme esclarece o juízo
a quo
, o recorrido comprovou o adequado cadastro de sua linha na plataforma NÃO ME PERTURBE (registrado ao longo dos anos de 2020 a 2024, para diversos fornecedores e para todas as operadoras). No entanto, não obteve sucesso na interrupção do envio de mensagens publicitárias, obrigação que deve ser cumprida pela operadora ré, configurando-se, assim, a falha (art. 14, CDC). A referida falha é evidenciada pelos numerosos elementos apresentados pelo recorrido (repetitivos registros de chamadas), anexados à exordial, bem como pelo registro direto de auxílio à própria operadora para bloqueio.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)